Tribunal: CARF
Processo: 10970.720145/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
FALTA DE PRORROGAÇÃO DO MPF. NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL E DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Alegação de nulidade por falta de prorrogação válida do MPF. Consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal que indica a existência da referida renovação. Além disso, eventual falta de prorrogação do MPF não enseja nulidade do lançamento, nos termos da Súmula Carf no 171, vez que tratar-se-ia de mero vício formal, incapaz de prejudicar o direito de defesa do contribuinte e, por isso, insuscetível de ocasionar a nulidade dos atos seguintes, considerando que não há nulidade sem prejuízo.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO DURANTE O PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Conforme precedentes deste Carf, o procedimento de fiscalização é informado pelo princípio inquisitório. A fase litigiosa do processo administrativo tributário se inicia com a impugnação (art. 14 do Decreto no 70.235/1972), oportunidade em que é assegurado ao contribuinte o exercício do seu direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição da República).
RESPONSABILIADE SOLIDÁRIA. OFENSA A LEI E A ESTATUTO. PROCEDÊNCIA.
Cabe a responsabilidade solidária, prevista no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, quando comprovada a prática de atos com infração à lei e a estatuto da empresa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
GLOSA DE DESPESAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
Ausente prova efetiva da execução dos serviços, com a demonstração mínima da utilidade proporcionada pelo contratado ao contratante, é cabível a glosa das despesas deduzidas.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE COMPROVADA. PROCEDÊNCIA.
A multa de ofício deve ser qualificada quando comprovada, pela fiscalização, que houve fraude na prática de geração de despesas sem a correspondente prestação de serviços, fundamentalmente quando demonstrado que os sócios das empresas envolvidas são coincidentes com o quadro diretivo da fiscalizada, o que denota a liberalidade e poder decisório nas mãos das mesmas pessoas nos dois polos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720145/2016-82
ACÓRDÃO
1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL SANTA CATARINA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
FALTA DE PRORROGAÇÃO DO MPF. NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
E DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Alegação de nulidade por falta de prorrogação válida do MPF. Consulta ao
sítio eletrônico da Receita Federal que indica a existência da referida
renovação. Além disso, eventual falta de prorrogação do MPF não enseja
nulidade do lançamento, nos termos da Súmula Carf no 171, vez que tratar-
se-ia de mero vício formal, incapaz de prejudicar o direito de defesa do
contribuinte e, por isso, insuscetível de ocasionar a nulidade dos atos
seguintes, considerando que não há nulidade sem prejuízo.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO DURANTE O
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Conforme precedentes deste Carf, o procedimento de fiscalização é
informado pelo princípio inquisitório. A fase litigiosa do processo
administrativo tributário se inicia com a impugnação (art. 14 do Decreto no
70.235/1972), oportunidade em que é assegurado ao contribuinte o
exercício do seu direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da
Constituição da República).
RESPONSABILIADE SOLIDÁRIA. OFENSA A LEI E A ESTATUTO. PROCEDÊNCIA.
Cabe a responsabilidade solidária, prevista no art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional, quando comprovada a prática de atos com infração à
lei e a estatuto da empresa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
Fl. 5150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
2
GLOSA DE DESPESAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS.
Ausente prova efetiva da execução dos serviços, com a demonstração
mínima da utilidade proporcionada pelo contratado ao contratante, é
cabível a glosa das despesas deduzidas.
QUALIFICAÇÃO
DA
MULTA
DE
OFÍCIO.
FRAUDE
COMPROVADA.
PROCEDÊNCIA.
A multa de ofício deve ser qualificada quando comprovada, pela
fiscalização, que houve fraude na prática de geração de despesas sem a
correspondente prestação de serviços, fundamentalmente quando
demonstrado que os sócios das empresas envolvidas são coincidentes com
o quadro diretivo da fiscalizada, o que denota a liberalidade e poder
decisório nas mãos das mesmas pessoas nos dois polos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade. Quanto ao mérito, acordam os membros do colegiado, por voto de
qualidade, em lhe dar provimento parcial para cancelar a qualificação da multa de ofício, salvo em
relação às despesas feitas com as prestadoras de serviços Prime Medical Ltda. e Integração Saúde
Serviços Médicos Hospitalares Ltda., vencidos os Conselheiros Eduardo Monteiro Cardoso
(Relator), José Eduardo Dornelas Souza e Eduarda Lacerda Kanieski, que lhe deram provimento
parcial em maior extensão, para cancelar (i) na íntegra, a qualificação da multa de ofício, (ii) a
responsabilidade tributária imputada a Paulo Cesar Monteiro e (iii) as multas isoladas,
remanescendo apenas as de ofício, face à impossibilidade de cumulação delas. Decidiu-se, por
unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada, em relação à parcela em que foi
mantida, será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea
“c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 5151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
3

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por HOSPITAL SANTA CATARINA S.A. (fls.
4.887)1 e PAULO CESAR MONTEIRO (fls. 5.116/5.135) em face de acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1) que julgou improcedentes as
Impugnações apresentadas, mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 4.670/4.737) lavrados
para exigir IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2011 a 2014, em função das seguintes infrações: (i)
dedução indevida de despesas da base de cálculo desses tributos, (ii) compensação indevida de
prejuízo operacional e base de cálculo negativa de CSLL, (iii) falta de recolhimento dos tributos
declarados no Lalur e (iv) falta de recolhimento dos tributos sobre as bases de cálculo estimadas.
Os valores foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício, que foi qualificada para as duas
primeiras infrações. A Fiscalização também imputou responsabilidade tributária às pessoas físicas
PAULO ROBERTO SALOMÃO e PAULO CESAR MONTEIRO, com base no art. 135 do CTN.
3.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 4.605/4.669), o procedimento de
auditoria teve início após demanda externa da Procuradoria da República no Município de
Uberlândia/MG, em face de denúncia formalizada pelo Ministério Público de Minas Gerais por
conta de suposta celebração fraudulenta de contratos entre o HOSPITAL SANTA CATARINA S/A e a
pessoa jurídica Integração Saúde Serviços Médicos e Hospitalares Ltda.
4.
Após a análise da escrituração contábil apresentada, a Fiscalização intimou o
contribuinte a demonstrar a efetiva ocorrência de diversas despesas contabilizadas. Diante do
atendimento insatisfatório, houve a glosa de diversos gastos, conforme fundamentos adotados no
TVF e descritos a seguir:
(i)
Despesas escrituradas na conta contábil 5.1.01.07.001-Serviços Advocatícios:
a. Despesas Escrituradas a Título de Serviços Prestados pela Pessoa Jurídica Bolsão
Comércio e Representação Ltda.:

1 Recurso Voluntário juntado como arquivo não paginável.
Fl. 5152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
4
1- Embora as despesas tenham sido lastreadas em sua quase totalidade em
documentos fiscais emitidos pela referida pessoa jurídica, não restou comprovado
que tenham decorrido de uma efetiva prestação de serviços, eis que não foram
apresentados quaisquer contratos de prestação de serviços, documentos hábeis a
atestar a materialidade dos serviços prestados, e comprovantes de pagamento,
em que pese o contribuinte sob auditoria tenha sido intimado para tanto
reiteradas vezes;
2- Não restou comprovada a necessidade das despesas à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora;
3- Existe uma discrepância entre os serviços advocatícios de cobrança judicial e
extrajudicial discriminados nos documentos fiscais emitidos e o objeto social da
prestadora dos serviços, consignado em seu Contrato Social, que é a
representação comercial por conta de terceiros a pessoas jurídicas;
4- Os documentos fiscais apresentados foram emitidos anos após a sua impressão
gráfica, revelando uma situação anormal da empresa emitente, quando
comparado à dinâmica das atividades operacionais das empresas em geral.
b. Despesas Escrituradas a Título de Serviços Prestados pela Pessoa Física Ricardo
Peres de Oliveira:
1- As autorizações de pagamento e comprovantes de transferências bancárias
isoladamente não são documentos hábeis a comprovar as despesas escrituradas,
a sua necessidade à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora e a efetividade e materialidade dos serviços prestados;
2- Não foram apresentadas quaisquer Notas Fiscais de Serviços ou Recibos de
Pagamento a Autônomo, e o contrato de prestação de serviços, conforme
solicitado;
3- Não foram apresentados quaisquer documentos hábeis a comprovar que os
serviços foram efetivamente prestados;
4- Não restou comprovada a necessidade das despesas à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora.
c. Despesas Escrituradas a Título de Serviços Prestados pela Pessoa Jurídica Aerx
Representações Comerciais Ltda.:
A pessoa jurídica Aerx Representações Comerciais Ltda. tem como objeto social a
representação comercial por conta de terceiros, conforme consta de seu contrato
social registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 09/05/2008.
Consta do campo das Notas Fiscais de Serviços emitidas, destinado à
discriminação dos serviços prestados, a informação genérica “Prestação de
Serviços”.
Ou seja, as despesas sob análise foram escrituradas em conta contábil de serviços
advocatícios, com lastro em documentos fiscais emitidos por pessoa jurídica cujo
Fl. 5153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
5
objeto social é a representação comercial por conta de terceiros, nos quais consta
de forma genérica os serviços prestados.
Estes fatos constatados, aliados à falta de comprovação por parte do sujeito
passivo da efetividade dos serviços prestados e da sua necessidade à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, em que pese tenha sido
reiteradas vezes intimado para tanto, aliados à incompatibilidade detectada entre
o objeto social da pessoa jurídica Aerx Representações Comerciais Ltda.
(representação comercial) e a indicação de que tenha prestados serviços
advocatícios, eis que as despesas foram escrituradas em conta contábil de
serviços advocatícios, são elementos determinantes para que se proceda à glosa
das mesmas.
Admitindo-se ainda que as despesas tenham sido escrituradas de forma
equivocada na conta contábil de serviços advocatícios, não se mostra razoável
que uma pessoa jurídica prestadora de serviços hospitalares contrate os serviços
de outra pessoa jurídica cuja atividade seja a representação comercial por conta
de terceiros.
Essas considerações aplicam-se inclusive às despesas escrituradas e para as quais
não foram apresentados os respectivos documentos fiscais, irregularidade esta
que por si só já autoriza a sua glosa.
No que diz respeito às despesas escrituradas, cujos registros contábeis foram
procedidos em duplicidade, conforme identificado no demonstrativo acima, são
passíveis de glosa em função da própria irregularidade de escrituração detectada
(duplicidade de lançamento contábil).
d. Despesas Escrituradas a Título de Serviços Prestados pela Pessoa Jurídica
Rodrigues Pereira Sociedade de Advogados:
1- Embora parte das despesas tenham sido escrituradas com lastro em recibos e
em uma Nota Fiscal de Serviços e tenham sido apresentados o “Contrato
Particular de Prestação de Serviços e Honorário Advocatícios” e o “Termo de
Confissão de Dívida e Novação” celebrados entre o Hospital Santa Catarina SA e
Rodrigues Pereira Sociedade de Advogados, não restou comprovado que tais
documentos tenham sido emitidos em decorrência de uma efetiva prestação de
serviços, e tampouco restou comprovada a necessidade das despesas escrituradas
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, em que
pese o contribuinte tenha sido reiteradas vezes intimado para tanto;
2- Não foi detectada a propositura da ação judicial, nos termos pactuados no
contrato de prestação de serviços;
3- O valor dos honorários pactuados no contrato de prestação de serviços, à razão
de 12% sobre o montante de R$ 535.339,83, determinado como o valor a ser
restituído mediante a propositura da ação judicial, resultaria na importância de R$
64.240,78 a ser paga à Rodrigues Pereira Sociedade de Advogados, ao passo que
as despesas escrituradas totalizaram R$ 395.949,00;
Fl. 5154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
6
4- Não consta do “Termo de Confissão de Dívida e Novação” apresentado, quais
atos jurídicos resultaram na confissão de dívida;
5- Os recibos apresentados no intuito de comprovar parte das despesas
escrituradas foram emitidos em desacordo com a legislação tributária do
município de origem do suposto prestador dos serviços;
6- Não foram apresentados quaisquer comprovantes de pagamento das despesas
escrituradas;
7- Não foram apresentados quaisquer Notas Fiscais de Serviços pertinentes às
receitas escrituradas no ano-calendário 2012, no montante de R$ 77.251,40, no
ano-calendário 2013, no montante de R$ 148.167,42, e no ano-calendário 2014,
no montante de R$ 16.376,73, sendo aplicáveis neste caso, cumulativamente, os
mesmos fundamentos para glosa discriminados nos itens antecedentes.
(ii)
Despesas Escrituradas na conta contábil 5.1.01.07.003-Consultoria e Assessoria:
a. Despesas Escrituradas a Título de Serviços Prestados pela Pessoa Jurídica Inovar
Consultoria Empresarial Ltda.:
1- Embora as despesas tenham sido escrituradas, em sua quase totalidade, com
lastro em documentos fiscais emitidos pela referida pessoa jurídica, não restou
comprovada a sua necessidade à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora e que tenham decorrido de uma efetiva prestação de
serviços, eis que não foram apresentados quaisquer contratos de prestação de
serviços ou documentos hábeis a atestar a materialidade dos serviços prestados,
em que pese tenha sido intimado reiteradas vezes para tanto;
2- Não foram apresentados quaisquer comprovantes de pagamento das despesas
escrituradas;
3- Não foram apresentados quaisquer documentos comprobatórios da despesa
escriturada em 01/10/2013, no valor de R$ 2.180,00, sendo aplicáveis neste caso,
cumulativamente, os mesmos fundamentos para a glosa discriminados nos itens
01 e 02 acima.
b. Despesas Escrituradas a Título de Serviços Prestados pela Pessoa Física Paulo
César Silveira Pessoa – PC Pivô Irrigação-ME:
1- Não foram apresentadas as Notas Fiscais de Serviços, o contrato de prestação
de serviços e quaisquer elementos hábeis a comprovar a efetividade e
materialidade dos serviços prestados, em que pese o contribuinte sob auditoria
tenha sido intimado reiteradas vezes para tanto;
2- Ainda que os elementos mencionados no tópico antecedente tivessem sido
apresentados, as despesas com a contratação de serviços de irrigação por pessoa
jurídica que atue no ramo Hospitalar não são necessárias à atividade da empresa
e à manutenção da respectiva fonte produtora, sendo, portanto, indedutíveis.
Fl. 5155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
7
(iii) Despesas Escrituradas na conta contábil 5.1.01.07.010-Consultoria Gestão Téc. Adm.
Hospitalar:
a. Despesas Escrituradas a Título de Serviços Prestados pela Pessoa Jurídica Prime
Medical Ltda.:
1- Não restou comprovado pelo contribuinte sob auditoria, a efetividade e
materialidade dos serviços prestados e a necessidade das despesas à atividade da
empresa e à manutenção da fonte produtora, em que pese tenha sido reiteradas
vezes intimado para tanto;
2- A diligência fiscal procedida junto à Prime Medical Ltda., com o objeto de obter
elementos comprobatórios da efetiva prestação dos serviços não prosperou;
3- Foram escrituradas na conta contábil de custos, 4.1.01.06.006-Plantões
Médicos, custos incorridos/pagos com lastro nas Notas Fiscais de Serviços
emitidas pela Prime Medical Ltda., cujo valor médio dos serviços prestados (R$
6.581,82), considerado no período compreendido entre janeiro e dezembro do
ano de 2011, aproximou-se do valor médio dos serviços sob a mesma titularidade
(R$ 3.878,43), fornecidos por outros prestadores de serviços no mesmo período e
escriturados na mesma conta-contábil;
4- Nas Notas Fiscais de Serviços emitidas pela Prime Medical Ltda., escrituradas na
conta contábil de custos, 4.1.01.06.006-Plantões Médicos, no campo destinado à
discriminação dos serviços, foram especificados o profissional prestador do
serviço de plantão médico e o respectivo valor atribuído ao serviço;
5- Já o valor médio das despesas incorridas/pagas escrituradas na conta contábil,
5.1.01.07.010-Consultoria Gestão Téc. Adm. Hospitalar, com lastro nas Notas
Fiscais de Serviços emitidas pela mesma Prime Medical Ltda., resultou no
montante de R$ 105.112,05 sendo a importância de R$ 84.000,00 o menor valor
escriturado a título de despesa incorrida/paga, e a importância de R$ 277.456,65
o maior valor escriturado a título de despesa incorrida/paga;
6- Nas Notas Fiscais de Serviços emitidas pela Prime Medical Ltda., escrituradas na
conta contábil de despesas 5.1.01.07.010-Consultoria Gestão Téc. Adm.
Hospitalar, no campo destinado à discriminação dos serviços, foram especificados
de forma genérica os serviços prestados, sem indicação do profissional médico
prestador do serviço e do valor a ele atribuído individualmente;
7- O valor médio das despesas escrituradas na conta contábil 5.1.01.07.010-
Consultoria Gestão Téc. Adm. Hospitalar, com lastro nas Notas Fiscais de Serviços
emitidas pela Prime Medical Ltda., superou em muito ao valor médio dos custos
escriturados na conta contábil 4.1.01.06.006-Plantões Médicos, com lastro nas
Notas Fiscais de Serviços emitidas pela mesma pessoa jurídica e por outros
prestadores de serviços, evidenciando um distanciamento dos valores dos
serviços praticados no mercado e dos valores praticados pela própria Prime
Medical Ltda.;
Fl. 5156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
8
8- A constatação de que o Presidente do Conselho de Administração, o Diretor
Administrativo e Financeiro e o Diretor Técnico do Hospital Santa Catarina S/A,
Antônio Daud, Paulo Roberto Salomão e Valdevino Casarotti, respectivamente,
detentores do poder decisório acerca da contratação de serviços de terceiros,
bem como de proceder aos respectivos pagamentos, figuravam simultaneamente
na condição de sócios administradores da Prime Medical Ltda., aliada aos demais
fatos apurados, permite inferir que as operações foram praticadas visando o
alcance de objetivos estranhos às atividades operacionais do contribuinte
auditado;
9- Os fatos apurados constituem elementos hábeis a atestar que os serviços não
foram executados e que a apropriação contábil das despesas, ao menos sob a
ótica tributária, prestou-se à redução dos resultados tributáveis e,
consequentemente à redução do valor dos tributos devidos pelo sujeito passivo
sob auditoria.
5.
Além do grupo de despesas citado, a Fiscalização concentrou sua atenção nas
despesas escrituradas com lastro em Notas Fiscais emitidas pela pessoa jurídica Integração Saúde
e Serviços Médicos Hospitalares Ltda. (conta contábil 5.1.01.07.010-Consultoria Gestão Téc. Adm.
Hospitalar). Seguindo o mesmo procedimento, o Auditor Fiscal intimou o contribuinte a
apresentar documentação comprobatória das despesas, do seu efetivo pagamento e a especificar
os serviços prestados, justificando a sua necessidade. Após a apresentação das respostas, a
Fiscalização concluiu o seguinte:
Com fundamento nos fatos apurados, conforme relatado, conclui-se que o
Hospital Santa Catarina S/A apropriou-se nos anos-calendário 2011, 2012, 2013 e
2014, de despesas incorridas/pagas à pessoa jurídica Integração Saúde Serviços
Médicos Ltda., no montante global de R$ 8.206.891,91, não logrando êxito na
comprovação da efetiva prestação dos serviços pactuados em contrato e da
necessidade das despesas incorridas/pagas à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, nos termos do art. 299, do Decreto
3.000/99 (RIR/99).
O contribuinte sob auditoria limitou-se, em atendimento aos Termos de Intimação
Fiscal, a apresentar o contrato de prestação de serviços celebrado com a
Integração Saúde Serviços Médicos Ltda., bem como as Notas Fiscais de Serviços
por ela emitidas.
A Integração Saúde Serviços Médicos Hospitalares Ltda. por sua vez, sob
procedimento de diligência fiscal, apresentou apenas alguns contratos de
prestação de serviços por ela pactuados com terceiros, vigentes em poucos meses
do ano calendário de 2014, ao custo total apurado no montante de R$ 52.000,00,
no intuito de demonstrar o cumprimento das obrigações assumidas no contrato
de prestação de serviços celebrado com o Hospital Santa Catarina SA, abstendo-se
de apresentar quaisquer outros elementos comprobatórios no período
compreendido entre novembro de 2011 e dezembro de 2014.
Fl. 5157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
9
A constatação de que a Integração Saúde Serviços Médicos Hospitalares Ltda.
tenha recebido do Hospital Santa Catarina S/A, no ano de 2014, a importância de
R$ 2.750.000,00, em retribuição a serviços contratados, não os tenha prestado
pelos seus próprios meios e sim contratado terceiros a pretexto de prestá-los, ao
custo de R$ 52.000,00 no mesmo ano, indica e existência de uma situação
totalmente atípica, a qual inclusive contraria a lógica, o senso comum de
mercado.
Efetivamente não restou comprovado que a Integração Saúde Serviços Médicos
Ltda. tenha prestado os serviços contratados pelo Hospital Santa Catarina S/A, e o
fato daquela ter contratado terceiros a pretexto cumprir com as obrigações
contratuais assumidas com este, não se constitui em elemento hábil a comprovar
a necessidade das despesas à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora, eis que os serviços poderiam ter sidos contratados diretamente
pelos Diretores do Hospital Santa Catarina S/A, no regular exercício de suas
funções.
E, de fato, ainda que fosse comprovada a efetiva prestação dos serviços pela
Integração Saúde Serviços Médicos Ltda., verifica-se que as obrigações pactuadas
no contrato prestação de serviços são de competência da Diretoria Executiva, nos
termos do Estatuto Social do Hospital Santa Catarina SA, levando à convicção de
que as despesas apropriadas não figuram como necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
É o que se conclui após a leitura das competências da Diretoria Executiva, nos
Termos do Estatuto Social, cuja amplitude das atribuições demonstra-se superior
em relação àquelas estabelecidas no contrato celebrado com a Integração Saúde
Serviços Médicos Ltda. [...]
Como se vê, os serviços previstos nas alíneas “a”, “b”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “k”,
“m”, “n”, “o” e “p” do contrato de prestação de serviços, sem dúvida, enquadram-
se nas atribuições de direção geral, administrativa e financeira de competência do
Diretor Presidente, nos termos do Estatuto Social.
Os serviços previstos na alínea “l” enquadram-se nas atribuições estatutárias
previstas para o cargo de Diretor de Relações Institucionais.
Os serviços previstos nas alíneas “c” e “d” são atribuições a nível de execução,
passíveis de serem operacionalizadas pelo corpo funcional do Hospital.
A obrigação contratual prevista na alínea “j” revela-se um tanto incomum, tendo
em vista que insere em situação de risco o patrimônio da pessoa jurídica que se
habilita a assumir a obrigação de apresentar garantias pessoais através de avais e
patrimônio pessoal, em garantia a empréstimos contraídos por terceiros.
Trata-se de mera liberalidade de quem se propõe a assumir tal ônus.
Fl. 5158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
10
Salvo melhor juízo, não é de se esperar que tal atribuição seja imposta em
Estatutos ou Contratos Sociais de quaisquer pessoas jurídicas, aos seus diretores
ou administradores.
Portanto, tal obrigação contratual não se compatibiliza com as atribuições
estatutárias da Diretoria Executiva do Hospital Santa Catarina S/A.
Também não foram apresentados quaisquer elementos hábeis a comprovar que
tal obrigação tenha sido posta em prática pela contratada Integração Saúde
Serviços Médicos Hospitalares Ltda.
6.
A Fiscalização também avançou na análise da capacidade operacional da suposta
prestadora dos serviços, destacando que esta “[...] jamais contou com um quadro de
colaboradores em quantitativo suficiente ao cumprimento das amplas atribuições assumidas no
contrato de prestação de serviços celebrado com o HOSPITAL SANTA CATARINA S/A, no período
compreendido entre outubro de 2011 e dezembro de 2014.” Além disso, destacou o seguinte:
A visão global dos registros contábeis da Integração Saúde Serviços Médicos Ltda.
não demonstra a existência de atividade operacional típica, nos termos de seu
objeto social.
Verifica-se que a partir de sua constituição em outubro de 2011, até dezembro de
2014, a contabilidade espelhou essencialmente o registro das receitas recebidas
do Hospital Santa Catarina SA, conforme estipulado no contrato de prestação de
serviços celebrado, a apuração do lucro em cada exercício, e sua distribuição,
inclusive de forma antecipada, mediante adiantamento de recursos sob a rubrica
“Adiantamento de Distribuição de Lucro”.
Foi detectada ainda a contração de empréstimos de recursos financeiros junto a
pessoas físicas e jurídicas, mediante a celebração de contratos de mútuo no
primeiro semestre de 2012, e, ato contínuo, o repasse desses recursos aos seus
sócios.
No demonstrativo que segue é sintetizado de forma clara a inexpressiva atividade
operacional da Integração Saúde Serviços Médicos Hospitalares Ltda., mediante a
análise vertical da Demonstração do Resultado do Exercício constante de seus
registros contábeis, nos anos-calendário 2011 a 2014. [...]
Nota-se que na apuração do lucro de cada exercício foram computadas as receitas
recebidas com lastro no contrato de prestação de serviços celebrado com o
Hospital Santa Catarina SA, e basicamente deduzidos os tributos devidos e as
despesas financeiras decorrentes de encargos de juros devidos em função da
contração de empréstimos junto a pessoas físicas e jurídicas.
As despesas operacionais e administrativas revelaram-se irrelevantes nos anos-
calendário 2011 a 2013, tendo um significativo acréscimo apenas no ano-
calendário 2014, permanecendo, entretanto, em percentual inexpressivo em
relação às receitas auferidas no mesmo período.
Fl. 5159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
11
A par das considerações acerca da falta de comprovação da efetiva prestação dos
serviços contratados com a Integração Saúde Serviços Médicos Hospitalares Ltda.
e da necessidade à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, a
análise dos eventos societários registrados na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais, envolvendo as pessoas jurídicas contratante e contratada, fortalece a
convicção de que as despesas escrituradas com lastro nas notas fiscais emitidas
pela Integração Saúde Serviços Médicos Hospitalares Ltda. não correspondeu a
uma efetiva prestação de serviços, mas sim, atendeu a interesses diversos e
estranhos às atividades operacionais do Hospital Santa Catarina S/A.
7.
Em seguida, a Fiscalização faz considerações sobre eventos societários ocorridos na
pessoa jurídica Integração Saúde e Serviços Médicos Hospitalares Ltda., destacando “[...] os
vínculos dos integrantes do seu quadro societário com a administração do HOSPITAL SANTA CATARINA
S/A, no período sob análise”. Apurou que a sociedade foi constituída em 19/10/2011, com capital
social distribuído entre quatro pessoas físicas, entre as quais PAULO ROBERTO SALOMÃO, também
administrador. Na segunda alteração do Contrato Social da Integração Saúde, registrada em
07/11/2013, todas as cotas do capital foram transferidas e distribuídas a PAULO CESAR MONTEIRO e
MARIA CARRIAS MONTEIRO, passando o primeiro a ser o administrador da sociedade.
8.
As mesmas quatro pessoas físicas sócias da Integração Saúde também seriam as
sócias da contribuinte HOSPITAL SANTA CATARINA S/A, sendo Diretor Presidente desta a pessoa física
PAULO ROBERTO SALOMÃO até a formalização de renúncia ocorrida em 05/11/2013, oportunidade em
que assumiu o cargo, em substituição, PAULO CESAR MONTEIRO.
9.
A Fiscalização também trouxe elementos que teriam sido utilizados pelo Ministério
Público de Minas Gerais para a formalização de denúncia contra CARLOS ALBERTO SALOMÃO, EMÍLIO
CARLOS DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO SALOMÃO, VALTER JOSÉ VON KRUGER SOBRINHO e PAULO CESAR MONTEIRO,
processada na Ação Penal no 702.14.071078-2. O processo penal teria fundamento na fraude
envolvendo o contrato de prestação de serviços firmado entre o HOSPITAL SANTA CATARINA S/A e a
Integração Saúde, com a imputação de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
10.
Diante dos elementos mencionados, foram glosadas as despesas com a Integração
Saúde (conta contábil no 5.1.01.07.010-Consultoria Gestão Téc. Adm. Hospitalar).
11.
Também foram efetuadas outras glosas de despesas por falta de apresentação de
elementos probatórios por parte do sujeito passivo, sem estarem relacionadas diretamente a um
prestador de serviço específico, como nos outros casos:
Diante da omissão do sujeito passivo sob auditoria em apresentar os elementos
comprobatórios, em que pese tenha sido reiteradas vezes intimado para tanto,
impõe-se a glosa das despesas escrituradas nas contas contábeis 5.1.01.07.001-
Serviços Advocatícios, 5.1.01.07.003-Consultoria e Assessoria, 5.1.01.07.009-
Serviços de Auditoria Externa e 5.1.01.07.010-Consultoria Gestão Téc. Adm.
Hospitalar, nos anos-calendário 2011, 2012, 2013 e 2014.
Fl. 5160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
12
12.
Além das referidas glosas, foi efetuado lançamento de ofício de valores de IRPJ e
CSLL escriturados para o ano-calendário de 2014 (R$ 189.224,78 e 67.700,56), mas não declarados
em DCTF e nem recolhidos.
13.
No que se refere à infração de glosa de despesas, houve qualificação da multa de
ofício (art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996), por conta da suposta constatação de fraude, descrita
pela Fiscalização da seguinte forma:
A dedução de despesas não comprovadas mediante a apresentação do
correspondente documento fiscal, a dedução de despesas que não
corresponderam a uma efetiva prestação de serviços, ainda que escrituradas com
lastro em Notas Fiscais de Serviços e a dedução de despesas desnecessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, teve o
evidente intuito de reduzir a base tributável do Imposto de Renda Pessoa Jurídica-
IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL.
As denúncias de irregularidades em contrato de prestação de serviços celebrado
entre o Hospital Santa Catarina SA e a empresa Integração Saúde Serviços
Médicos Hospitalares Ltda., oferecidas pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, coadunam-se com os fatos apurados na presente auditoria fiscal.
Efetivamente restou caracterizada a prática contumaz na apropriação de despesas
sem a correspondente prestação de serviços, mediante a ação dolosa do sujeito
passivo, visando, dentre outros resultados que extrapolam a esfera tributária, à
redução dos tributos devidos pelo Hospital Santa Catarina SA, apurada não só em
relação ao contrato de prestação de serviços celebrado com a pessoa jurídica
Integração Serviços Médicos Hospitalares Ltda., mas também em relação à
contratação das demais pessoas jurídicas e físicas, cujas despesas apropriadas
foram igualmente glosadas.
A contratação das empresas prestadoras de serviços Prime Medical Ltda. e
Integração
Saúde
Serviços
Médicos
Hospitalares
Ltda.,
cujos
sócios
administradores coincidentemente ocupavam os cargos de direção do Hospital
Santa Catarina SA, nos períodos em que foram constatadas as deduções das
despesas, aliado à falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços
contratados e de sua necessidade à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, revela evidente intuito de fraude nos atos praticados.
Da mesma forma é evidenciado o intuito de fraude, mediante a dedução de
despesas escrituradas com lastro em documentos fiscais, nos quais consta uma
modalidade de prestação de serviços incompatível com o objeto social das
pessoas jurídicas emitentes (Bolsão Comércio e Representação Ltda., Aerx
Representações Comerciais Ltda.), aliado à constatação de que os serviços
espelhados nas Notas Fiscais de Serviços não foram efetivamente prestados.
Situação análoga ocorre em relação à dedução de despesas escrituradas apenas
com lastro em comprovantes de pagamento em favor de empresário individual
Fl. 5161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
13
(Paulo César Siveira Pessoa – PC Pivô Irrigação-ME) cujo ramo de negócios é
absolutamente incompatível com a atividade hospitalar.
Pelo exposto, haja vista os elementos narrados, fica patente a caracterização do
intuito fraudulento, justificando plenamente a aplicação da multa de 150%, nos
termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei n.o
11.488/2007, exceto em relação ao IRPJ e CSLL devidos no ano-calendário 2014,
apurados com lastro na escrituração do sujeito passivo, informados na
Escrituração Contábil Fiscal-ECF, não informados na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais-DCTF e não recolhidos, os quais sujeitam-se ao
lançamento de ofício com aplicação de multa de 75%.
14.
A Fiscalização também atribuiu responsabilidade tributária às pessoas físicas que
teriam sido responsáveis pelos “[...] atos praticados com infração de lei”, com fundamento no art.
135, III, do CTN. Incluiu no polo passivo da obrigação tributária às pessoas físicas (i) Paulo Roberto
Salomão, para o período de janeiro/2011 a outubro/2013 e (ii) Paulo Cesar Monteiro, para o
período de novembro/2013 a dezembro/2014, de acordo com os momentos em que cada um
deles teria dirigido o contribuinte, na condição de Diretor Presidente.
15.
Inconformados, o contribuinte HOSPITAL SANTA CATARINA S/A e o responsável PAULO
CESAR MONTEIRO apresentaram suas Impugnações (fls. 4.754/4.766 e 4.770/4.786), que foram
rejeitadas pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 4.837/4.868) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento
e controle das atividades e procedimentos da fiscalização, não implicando
nulidade dos procedimentos, notadamente, quando emitido em conformidade
com a norma administrativa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. DIRETORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. DIRETORES.
Não tendo sido expressamente contestada, a matéria considera-se não
impugnada.
Fl. 5162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
14

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Mantém-se o lançamento, se não apresentada a documentação comprobatória
das despesas escrituradas e utilizadas na apuração do resultado fiscal.

GLOSA DE DESPESAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
As despesas devem ser glosadas se as condutas praticadas pelo sujeito passivo
evidenciam que foram criadas artificialmente, sem a efetiva prestação de serviços.

CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS NÃO NECESSÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
As despesas operacionais dedutíveis são aquelas necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, devem ser
documentalmente comprovada e preencher os requisitos da usualidade e
normalidade no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.

MULTA DE OFÍCIO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ANTECIPAÇÃO MENSAL.
MULTA DE OFÍCIO POR FALTA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO. COMPATIBILIDADE.
Verificada a falta de pagamento do IRPJ por estimativa, após o término do ano-
calendário, o lançamento de ofício abrangerá a multa de ofício de 50% sobre o
valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado e o IRPJ devido com base
no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.

MULTA QUALIFICADA. É cabível a multa por infração qualificada (duplicação do
percentual da multa de 75%), quando configuradas as hipóteses previstas nos
arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.

PREJUÍZO FISCAL. COMPENSAÇÃO. SALDO INSUFICIENTE. Mantém-se o
lançamento quando o saldo de prejuízo fiscal se revela insuficiente em
decorrência da compensação de ofício integral do saldo existente em períodos de
apuração anteriores.

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IMPOSTO A PAGAR. VALORES ESCRITURADOS E NÃO
DECLARADOS/PAGOS.
O lançamento consolida-se administrativamente no que se refere à matéria não
impugnada.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ANTECIPAÇÃO MENSAL.
MULTA DE OFÍCIO POR FALTA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
COMPATIBILIDADE.
Fl. 5163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
15
Verificada a falta de pagamento da CSLL por estimativa, após o término do ano-
calendário, o lançamento de ofício abrangerá a multa de ofício de 50% sobre o
valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado e a CSLL devida com base
no resultado ajustado apurado em 31 de dezembro, caso não recolhida, acrescida
de multa de ofício e juros de mora.

BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. SALDO INSUFICIENTE.
Mantém-se o lançamento quando a base de cálculo negativa de CSLL se revela
insuficiente em decorrência da compensação de ofício integral do saldo existente
em períodos de apuração anteriores.

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR. VALORES
ESCRITURADOS E NÃO DECLARADOS/PAGOS.
O lançamento consolida-se administrativamente no que se refere à matéria não
impugnada. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo
tratamento dispensado ao lançamento matriz, em razão da relação de causa e
efeito que os vincula.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
16.
O contribuinte HOSPITAL SANTA CATARINA S.A. (fls. 4.887) interpôs Recursos
Voluntários, sustentando em síntese o seguinte: deve ser aceita a prova que seria juntada aos
autos, diante da “sobreposição do princípio da verdade material”; o processo administrativo seria
nulo, pois o procedimento fiscal não teria observado o prazo de 60 (sessenta) dias para o término
dos trabalhos e nem foi formalizado ato administrativo motivado explicitando a necessidade de
dilação de prazo; a jurisprudência apresentada na defesa administrativa deveria ser observada, ou
ao menos deveria a DRJ ter realizado a distinção para justificar a sua não aplicação neste caso;
seria indevida a aplicação conjunta da multa de ofício e da multa isolada pela falta de
recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL; a qualificação da multa de ofício teria sido
feita com base “[...] única e exclusivamente em presunções jamais comprovadas”, contrariando a
Súmula Carf no 14, que exige a comprovação efetiva da fraude; as despesas devem ser
consideradas dedutíveis, pois ilegítima a sua desconsideração sem que seja desconstituída a “[...]
validade jurídica da documentação fiscal apresentada”, o que não pode ser feito por presunção;
houve violação à presunção de inocência por parte da Fiscalização.
17.
Já
o
responsável
PAULO
CESAR
MONTEIRO
(fls.
5.116/5.135)
sustentou,
fundamentalmente, que houve nulidade do Auto de Infração, por cerceamento do seu direito de
defesa, pois não lhe foi oportunizada a manifestação durante o procedimento de fiscalização; não
seria o caso de imputação de responsabilidade tributária com fundamento no art. 135 do CTN,
pois ausente a comprovação da prática de ato específico por ele praticado com dolo; não poderia
haver responsabilidade tributária sobre fatos ocorridos antes da sua inclusão no quadro societário
Fl. 5164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
16
do contribuinte; no mínimo, deveria ser excluída a sua responsabilidade quanto às multas e
sanções aplicadas, tendo em vista que não concorreu para o ilícito.
18.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
19.
Os Recursos Voluntários foram interpostos pelos próprios sujeitos passivos em
13/10/2017 (fls. 4.885 e 5.116), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados das respectivas
intimações (fls. 4.882/4.883). Assim, presentes os pressupostos formais, conheço dos recursos.

I. Preliminares alegadas pelos sujeitos passivos
20.
Preliminarmente, o contribuinte HOSPITAL SANTA CATARINA S/A sustentou a nulidade
do processo administrativo, pois o procedimento de fiscalização não teria observado o prazo de 60
(sessenta) dias para a finalização, bem como não teria sido proferido ato administrativo motivado
contendo a dilação do referido prazo.
21.
Apesar das alegações da Recorrente, o MPF é simples instrumento interno para
controle da Receita Federal, sendo a competência dos Auditores-Fiscais da Receita Federal
decorrente de disposição expressa de lei (art. 6o da Lei no 10.593/2002). Disso decorre que,
conforme entendimento desta Turma, qualquer irregularidade do MPF “poderia, no máximo, dar
azo a procedimento interno de natureza administrativa, mas nunca invalidar o lançamento do
crédito tributário” (Acórdão n. 1301-002.573, Rel. Cons. José Eduardo Dornelas Souza, Sessão de
15/08/2017).
22.
Nesse sentido, este Carf consolidou o entendimento de que a falta de prorrogação
do MPF não enseja nulidade do lançamento (Súmula Carf no 171). Ainda que o MPF não tenha sido
prorrogado, tratar-se-ia de mero vício formal, incapaz de prejudicar o direito de defesa do
Recorrente e, por isso, insuscetível de ocasionar a nulidade dos atos seguintes, considerando que
não há nulidade sem prejuízo. Veja-se precedente deste Carf:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. De acordo com o princípio pas de nullité
sans grief, que na sua tradução literal significa que não há nulidade sem prejuízo,
não se declarará a nulidade por vício formal se este não causar prejuízo.
Podemos, então, estar diante a uma violação à prescrição legal sem que disso,
necessariamente, decorra a nulidade. Como no presente caso, em que o art. 10,
IV do Decreto no 70.235/72 prescreve que o auto de infração conterá
obrigatoriamente a disposição legal. Não obstante a existência de vício formal no
lançamento, a sua nulidade não deve ser decretada, por ausência de efetivo
prejuízo por parte do contribuinte em sua defesa. Não há de se falar em nulidade
do lançamento, por não restar configurado o binômio defeito-prejuízo. Recurso
Fl. 5165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
17
especial provido. (Acórdão no 9202-001.523, Rel. Cons. Elias Sampaio Freire,
Sessão de 09/05/2011)
23.
Além disso, consultando a validade do TDPF no sítio eletrônico da Receita Federal,2
verifico que houve a sua efetiva prorrogação até 13/01/2017, sendo que o Auto de Infração foi
lavrado em 10/11/2016 (fls. 4.670), não havendo que se falar em ausência de prorrogação:

24.
Portanto, deve ser rejeitada a alegação.
25.
O responsável, por sua vez, alegou nulidade do Auto de Infração por cerceamento
ao seu direito de defesa, pois em momento algum do procedimento de fiscalização lhe foi dada a
oportunidade de participar, apresentando alegações e documentos.
26.
Sobre tal alegação, é importante destacar que o procedimento fiscalizatório é
instrumentalizado a partir do princípio inquisitório, sendo garantido o contraditório e a ampla
defesa com a possibilidade de apresentação posterior de Impugnação, instaurando a fase
contenciosa e litigiosa do processo administrativo (art. 14 do Decreto no 70.235/1972). Ou seja, a
ampla defesa e o contraditório são garantidos a partir da oportunidade de apresentação da defesa
administrativa, não havendo que se falar em necessidade de participação do responsável durante
o procedimento de fiscalização.
27.
Por conta disso, esta Turma Ordinária já se manifestou no sentido de que “salvo
excepcionais exceções, não se caracteriza o cerceamento de defesa durante o procedimento fiscal
que tem nítido caráter inquisitório” (Acórdão no 1301-006.935, Rel. Cons. Rafael Taranto
Malheiros, Sessão de 15/05/2024). Inclusive, tal entendimento está consolidado na Súmula Carf no
162, segundo a qual “o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento”.
28.
Por tais razões, rejeito a alegação de nulidade.

II. Mérito
II.1. GLOSA DAS DESPESAS DEDUZIDAS
29.
Como relatado, o objeto principal da autuação é a glosa de diversas despesas
deduzidas pelo contribuinte nos anos-calendário de 2011, 2012, 2013 e 2014 (itens 3 a 6 do Termo
de Verificação Fiscal).
30.
O contribuinte alega, em suas razões recursais, que as notas fiscais de serviços
teriam “comprovada idoneidade” e que esta condição não teria sido afastada em momento algum

2 https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/MPF/
Fl. 5166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
18
pela Fiscalização. Afirma que não seria possível desconsiderar, com base em presunções,
documentos com validade jurídica, sendo que “se há nota fiscal de prestação de serviços e
correspondente comprovante de pagamento, há efetiva prestação de serviços, a menos que a
Fiscalização prove o contrário”. Também juntou, com o Recurso Voluntário, “documentação
comprobatória das despesas deduzidas”, sustentando o seu conhecimento com base no princípio
da verdade material.
31.
Analisando o Termo de Verificação Fiscal, entendo que as despesas foram
analisadas de forma pormenorizada, com a descrição individual das razões que levaram às glosas,
especialmente a ausência de documentos hábeis para atestar a materialidade dos serviços
prestados, isto é, da sua efetiva ocorrência. Embora em alguns casos a Fiscalização tenha
mencionado a falta de apresentação de Nota Fiscal e respectivo comprovante de pagamento, o
questionamento foi além, destacando outros elementos.
32.
No caso das despesas com a pessoa jurídica Bolsão Comércio e Representação Ltda.
(item 3.1), os fundamentos foram os seguintes:
1- Embora as despesas tenham sido lastreadas em sua quase totalidade em
documentos fiscais emitidos pela referida pessoa jurídica, não restou comprovado
que tenham decorrido de uma efetiva prestação de serviços, eis que não foram
apresentados quaisquer contratos de prestação de serviços, documentos hábeis a
atestar a materialidade dos serviços prestados, e comprovantes de pagamento,
em que pese o contribuinte sob auditoria tenha sido intimado para tanto
reiteradas vezes;
2- Não restou comprovada a necessidade das despesas à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora;
3- Existe uma discrepância entre os serviços advocatícios de cobrança judicial e
extrajudicial discriminados nos documentos fiscais emitidos e o objeto social da
prestadora dos serviços, consignado em seu Contrato Social, que é a
representação comercial por conta de terceiros a pessoas jurídicas;
4- Os documentos fiscais apresentados foram emitidos anos após a sua impressão
gráfica, revelando uma situação anormal da empresa emitente, quando
comparado à dinâmica das atividades operacionais das empresas em geral.
33.
Para a pessoa física Ricardo Peres de Oliveira (item 3.2), a Fiscalização destacou o
seguinte:
1- As autorizações de pagamento e comprovantes de transferências bancárias
isoladamente não são documentos hábeis a comprovar as despesas escrituradas,
a sua necessidade à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora e a efetividade e materialidade dos serviços prestados;
2- Não foram apresentadas quaisquer Notas Fiscais de Serviços ou Recibos de
Pagamento a Autônomo, e o contrato de prestação de serviços, conforme
solicitado;
Fl. 5167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
19
3- Não foram apresentados quaisquer documentos hábeis a comprovar que os
serviços foram efetivamente prestados;
4- Não restou comprovada a necessidade das despesas à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora;
34.
A glosa relativa às despesas com a pessoa jurídica Aerx Representações Comerciais
Ltda. (item 3.3) teve a seguinte fundamentação:
Consta do campo das Notas Fiscais de Serviços emitidas, destinado à
discriminação dos serviços prestados, a informação genérica “Prestação de
Serviços”.
Ou seja, as despesas sob análise foram escrituradas em conta contábil de serviços
advocatícios, com lastro em documentos fiscais emitidos por pessoa jurídica cujo
objeto social é a representação comercial por conta de terceiros, nos quais consta
de forma genérica os serviços prestados.
Estes fatos constatados, aliados à falta de comprovação por parte do sujeito
passivo da efetividade dos serviços prestados e da sua necessidade à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, em que pese tenha sido
reiteradas vezes intimado para tanto, aliados à incompatibilidade detectada entre
o objeto social da pessoa jurídica Aerx Representações Comerciais Ltda.
(representação comercial) e a indicação de que tenha prestados serviços
advocatícios, eis que as despesas foram escrituradas em conta contábil de
serviços advocatícios, são elementos determinantes para que se proceda à glosa
das mesmas.
Admitindo-se ainda que as despesas tenham sido escrituradas de forma
equivocada na conta contábil de serviços advocatícios, não se mostra razoável
que uma pessoa jurídica prestadora de serviços hospitalares contrate os serviços
de outra pessoa jurídica cuja atividade seja a representação comercial por conta
de terceiros.
Essas considerações aplicam-se inclusive às despesas escrituradas e para as quais
não foram apresentados os respectivos documentos fiscais, irregularidade esta
que por si só já autoriza a sua glosa.
No que diz respeito às despesas escrituradas, cujos registros contábeis foram
procedidos em duplicidade, conforme identificado no demonstrativo acima, são
passíveis de glosa em função da própria irregularidade de escrituração detectada
(duplicidade de lançamento contábil).
35.
As despesas com a pessoa jurídica Rodrigues Pereira Sociedade de Advogados (item
3.4) foi feita com base no seguinte:
1- Embora parte das despesas tenham sido escrituradas com lastro em recibos e
em uma Nota Fiscal de Serviços e tenham sido apresentados o “Contrato
Particular de Prestação de Serviços e Honorário Advocatícios” e o “Termo de
Confissão de Dívida e Novação” celebrados entre o Hospital Santa Catarina SA e
Fl. 5168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
20
Rodrigues Pereira Sociedade de Advogados, não restou comprovado que tais
documentos tenham sido emitidos em decorrência de uma efetiva prestação de
serviços, e tampouco restou comprovada a necessidade das despesas escrituradas
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, em que
pese o contribuinte tenha sido reiteradas vezes intimado para tanto;
2- Não foi detectada a propositura da ação judicial, nos termos pactuados no
contrato de prestação de serviços;
3- O valor dos honorários pactuados no contrato de prestação de serviços, à razão
de 12% sobre o montante de R$ 535.339,83, determinado como o valor a ser
restituído mediante a propositura da ação judicial, resultaria na importância de R$
64.240,78 a ser paga à Rodrigues Pereira Sociedade de Advogados, ao passo que
as despesas escrituradas totalizaram R$ 395.949,00;
4- Não consta do “Termo de Confissão de Dívida e Novação” apresentado, quais
atos jurídicos resultaram na confissão de dívida;
5- Os recibos apresentados no intuito de comprovar parte das despesas
escrituradas foram emitidos em desacordo com a legislação tributária do
município de origem do suposto prestador dos serviços;
6- Não foram apresentados quaisquer comprovantes de pagamento das despesas
escrituradas;
7- Não foram apresentados quaisquer Notas Fiscais de Serviços pertinentes às
receitas escrituradas no ano-calendário 2012, no montante de R$ 77.251,40, no
ano-calendário 2013, no montante de R$ 148.167,42, e no ano-calendário 2014,
no montante de R$ 16.376,73, sendo aplicáveis neste caso, cumulativamente, os
mesmos fundamentos para glosa discriminados nos itens antecedentes.
36.
As despesas com a pessoa jurídica Inovar Consultoria Empresarial Ltda. (item 4.1)
decorreu dos seguintes motivos:
1- Embora parte das despesas tenham sido escrituradas com lastro em recibos e
em uma Nota Fiscal de Serviços e tenham sido apresentados o “Contrato
Particular de Prestação de Serviços e Honorário Advocatícios” e o “Termo de
Confissão de Dívida e Novação” celebrados entre o Hospital Santa Catarina SA e
Rodrigues Pereira Sociedade de Advogados, não restou comprovado que tais
documentos tenham sido emitidos em decorrência de uma efetiva prestação de
serviços, e tampouco restou comprovada a necessidade das despesas escrituradas
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, em que
pese o contribuinte tenha sido reiteradas vezes intimado para tanto;
2- Não foi detectada a propositura da ação judicial, nos termos pactuados no
contrato de prestação de serviços;
3- O valor dos honorários pactuados no contrato de prestação de serviços, à razão
de 12% sobre o montante de R$ 535.339,83, determinado como o valor a ser
restituído mediante a propositura da ação judicial, resultaria na importância de R$
Fl. 5169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
21
64.240,78 a ser paga à Rodrigues Pereira Sociedade de Advogados, ao passo que
as despesas escrituradas totalizaram R$ 395.949,00;
4- Não consta do “Termo de Confissão de Dívida e Novação” apresentado, quais
atos jurídicos resultaram na confissão de dívida;
5- Os recibos apresentados no intuito de comprovar parte das despesas
escrituradas foram emitidos em desacordo com a legislação tributária do
município de origem do suposto prestador dos serviços;
6- Não foram apresentados quaisquer comprovantes de pagamento das despesas
escrituradas;
7- Não foram apresentados quaisquer Notas Fiscais de Serviços pertinentes às
receitas escrituradas no ano-calendário 2012, no montante de R$ 77.251,40, no
ano-calendário 2013, no montante de R$ 148.167,42, e no ano-calendário 2014,
no montante de R$ 16.376,73, sendo aplicáveis neste caso, cumulativamente, os
mesmos fundamentos para glosa discriminados nos itens antecedentes.
37.
Já as despesas com a Paulo César Silveira Pessoa – PC Pivô Irrigação (item 4.2) foi
feita com base no seguinte:
1- Não foram apresentadas as Notas Fiscais de Serviços, o contrato de prestação
de serviços e quaisquer elementos hábeis a comprovar a efetividade e
materialidade dos serviços prestados, em que pese o contribuinte sob auditoria
tenha sido intimado reiteradas vezes para tanto;
2- Ainda que os elementos mencionados no tópico antecedente tivessem sido
apresentados, as despesas com a contratação de serviços de irrigação por pessoa
jurídica que atue no ramo Hospitalar não são necessárias à atividade da empresa
e à manutenção da respectiva fonte produtora, sendo, portanto, indedutíveis.
38.
Igualmente, as despesas glosadas nos itens 5 e 6 foram feitas com base noutros
motivos além da simples falta de apresentação da nota fiscal e do respectivo comprovante de
pagamento.
39.
É evidente que as notas fiscais, acompanhadas dos comprovantes de pagamento,
constituem fortes indícios de que as operações ocorreram. Porém, uma vez questionada tal
presunção pela Fiscalização, cabe ao contribuinte trazer aos autos outros documentos que
demonstrem a efetiva ocorrência do serviço prestado ou da aquisição da mercadoria.
40.
Neste caso, após várias intimações ao longo do procedimento de fiscalização, a
Autoridade Fiscal glosou as despesas apontando diversas inconsistências, a depender do
prestador. O contribuinte nada trouxe em Impugnação. Em Recurso Voluntário, trouxe aos autos
documentação (fls. 4.910/5.094) e planilha (fls. 5.095/5.098). Porém, analisando tais documentos,
verifico que se trata de comprovantes de pagamento, notas fiscais – algumas delas com descrição
genérica (“serviços prestados”) – e alguns contratos. Não houve qualquer demonstração, na peça
recursal, de que foram infirmados os demais questionamentos apresentados pela Fiscalização. Por
exemplo: foi apresentado o contrato de prestação de serviços com a PC Pivô Irrigação, mas não
Fl. 5170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
22
houve qualquer demonstração de sua necessidade, como contestado pela Autoridade Fiscal. Tal
contrato, inclusive, tem como objeto “a prestação de serviços de apoio administrativo para
terceiro” (fls. 4.941), sem qualquer descrição pormenorizada da utilidade proporcionada pelo
contratado.
41.
Portanto, entendo que não foram infirmadas as conclusões da Fiscalização, razão
pela qual concordo com o acórdão recorrido, que destacou o seguinte:
102 Em sede recursal, o interessado não conseguiu desconstituir o que foi
coletado pela autoridade lançadora para subsidiar a glosa das despesas ora em
análise e demonstrar a inexistência da prestação de serviços que os documentos,
utilizados pelo interessado, pretendiam atestar.
103 Na verdade, o interessado se limitou a arguir, de forma genérica, que as
despesas foram comprovadas e que a autoridade lançadora se pautou em
presunções, não levando em consideração a verdade material, o que, como se viu,
não corresponde aos fatos descritos no termo de verificação fiscal, razão pela qual
o lançamento deve ser mantido.
42.
Diante do exposto, rejeito as alegações.

II.2. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS DE IRPJ E CSLL
43.
Em seguida, o contribuinte questiona a exigência cumulativa da multa de ofício e da
multa isolada por falta de recolhimento sobre as bases de cálculo estimadas do IRPJ e da CSLL.
Sustenta a aplicação da Súmula Carf no 105.
44.
De fato, entendo indevida a exigência de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas cumulada com a multa de ofício, por conta da aplicação da Súmula Carf no 105: "A
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
45.
Vale destacar que não ignoro a existência de manifestações, neste Carf, no sentido
de que tal enunciado não seria aplicável após a alteração feita pela Lei no 11.488/2007 no art. 44
da Lei no 9.430/1996. No entanto, entendo que o racional da súmula permanece aplicável, pois
não se trata de penalidades para condutas distintas. Nesse sentido há precedentes desta Turma
Ordinária:
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. MULTA DE OFÍCIO INAPLICABILIDADE. Não é
cabível a multa isolada de forma cumulativa com a multa de ofício sobre as faltas
de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ, de forma cumulativa, com a
multa de ofício. (Acórdão no 1301-003.347, Rel. Cons. Amelia Wakako Morishita
Yamamoto, Sessão de 18/09/2018)
Fl. 5171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
23
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 105. ALCANCE. A
Súmula CARF 105, que anuncia que a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no artigo 44, §1o, IV, da Lei 9.430/96, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL, apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Em que
pese o entendimento sumulado ter sido construído antes da alteração promovida
pela MP 351/2007, sua aplicação deve alcançar os casos em que a exigência tenha
sido formalizada já com o percentual reduzido de 50%. (Acórdão no 1301-005.681,
Rel. Cons. Lucas Esteves Borges, Sessão de 15/09/2021 – decisão com base no art.
19-E da Lei no 10.522/02)
46.
Além disso, o E. STJ tem se manifestado no mesmo sentido, vedando a exigência
cumulativa das referidas multas, inclusive após a edição da Lei no 11.488/07:
5. A Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes, continua a aplicar o
entendimento de que a vedação à cumulação das multas "isolada" e "de ofício"
persiste, mesmo após as alterações promovidas pela Lei 11.488/2007. Nesse
sentido: AREsp 1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
25.11.20. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.878.192/SC, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de
12/4/2022)
47.
Assim, concluo pela ilegitimidade da multa isolada aplicada pela Fiscalização pela
falta de recolhimento de estimativas mensais, pois absorvida pela multa de ofício.

II.3. APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
48.
O contribuinte também alega a ilegitimidade da qualificação da multa no patamar
de 150% feito pela Fiscalização. Afirma que a Autoridade Fiscal se valeu de denúncia apresentada
pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais como premissa, mas sem que tenha tramitado
o processo penal respectivo ou que exista decisão judicial com trânsito em julgado, o que
contraria a presunção de inocência. Também menciona que a qualificação da multa depende de
comprovação da fraude, conforme Súmula Carf no 14, bem como que “a documentação [...]
comprova que as despesas deduzidas [...] advêm da efetiva contratação de serviços para fins de
exercício de seu objetivo social”.
49.
De acordo com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, a qualificação da multa de
ofício tem como hipóteses legais a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, descritas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 da seguinte forma:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 5172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
24
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
50.
Neste caso, a Fiscalização caracterizou a conduta da contribuinte como fraudulenta,
nos seguintes termos:
A dedução de despesas não comprovadas mediante a apresentação do
correspondente
documento fiscal, a dedução de despesas que não
corresponderam a uma efetiva prestação de serviços, ainda que escrituradas com
lastro em Notas Fiscais de Serviços e a dedução de despesas desnecessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, teve o
evidente intuito de reduzir a base tributável do Imposto de Renda Pessoa Jurídica-
IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL.
As denúncias de irregularidades em contrato de prestação de serviços celebrado
entre o Hospital Santa Catarina SA e a empresa Integração Saúde Serviços
Médicos Hospitalares Ltda., oferecidas pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, coadunam-se com os fatos apurados na presente auditoria fiscal.
Efetivamente restou caracterizada a prática contumaz na apropriação de despesas
sem a correspondente prestação de serviços, mediante a ação dolosa do sujeito
passivo, visando, dentre outros resultados que extrapolam a esfera tributária, à
redução dos tributos devidos pelo Hospital Santa Catarina SA, apurada não só em
relação ao contrato de prestação de serviços celebrado com a pessoa jurídica
Integração Serviços Médicos Hospitalares Ltda., mas também em relação à
contratação das demais pessoas jurídicas e físicas, cujas despesas apropriadas
foram igualmente glosadas.
A contratação das empresas prestadoras de serviços Prime Medical Ltda. e
Integração
Saúde
Serviços
Médicos
Hospitalares
Ltda.,
cujos
sócios
administradores coincidentemente ocupavam os cargos de direção do Hospital
Santa Catarina SA, nos períodos em que foram constatadas as deduções das
despesas, aliado à falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços
contratados e de sua necessidade à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, revela evidente intuito de fraude nos atos praticados.
Da mesma forma é evidenciado o intuito de fraude, mediante a dedução de
despesas escrituradas com lastro em documentos fiscais, nos quais consta uma
modalidade de prestação de serviços incompatível com o objeto social das
pessoas jurídicas emitentes (Bolsão Comércio e Representação Ltda., Aerx
Fl. 5173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
25
Representações Comerciais Ltda.), aliado à constatação de que os serviços
espelhados nas Notas Fiscais de Serviços não foram efetivamente prestados.
Situação análoga ocorre em relação à dedução de despesas escrituradas apenas
com lastro em comprovantes de pagamento em favor de empresário individual
(Paulo César Siveira Pessoa – PC Pivô Irrigação-ME) cujo ramo de negócios é
absolutamente incompatível com a atividade hospitalar.
Pelo exposto, haja vista os elementos narrados, fica patente a caracterização do
intuito fraudulento, justificando plenamente a aplicação da multa de 150%, nos
termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei n.o
11.488/2007, exceto em relação ao IRPJ e CSLL devidos no ano-calendário 2014,
apurados com lastro na escrituração do sujeito passivo, informados na
Escrituração Contábil Fiscal-ECF, não informados na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais-DCTF e não recolhidos, os quais sujeitam-se ao
lançamento de ofício com aplicação de multa de 75%.
51.
Sintetizando os fatos descritos no TVF, verifico que a imputação da fraude se deu
em função dos seguintes elementos: (i) a dedução das despesas teve evidente intuito de reduzir a
base tributável, (ii) as denúncias de irregularidade mencionadas pelo MPMG com relação ao
contrato entre o Recorrente e a Integração Saúde e Serviços Médicos Hospitalares Ltda., (iii)
prática contumaz na apropriação das despesas sem a correspondente prestação de serviços, (iv) a
contratação de duas empresas prestadoras que teriam sócios administrativos que ocupavam
cargos de direção no Recorrente; e (v) documentos fiscais em que constariam serviços
incompatíveis com o objeto social das emitentes.
52.
Com efeito, a caracterização da fraude, para fins de aplicação do § 1o do art. 44 da
Lei no 9.430/1995, depende da comprovação da ocorrência de atos adicionais à infração tributária,
praticados dolosamente com o fim de ocultar a sua ocorrência. A falta de comprovação das
despesas ou a sua desnecessidade estão inseridos na premissa da própria infração fiscal, sendo
imprescindível a demonstração, por parte da Fiscalização, de que os sujeitos passivos foram além
da falta de recolhimento dos tributos, agindo também para esconder o fato gerador do
conhecimento da autoridade fiscal. Nesse sentido:
IRRF. PAGAMENTO PARA BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. A multa de ofício deve ser qualificada quando o
contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que
não faz parte do núcleo da ação que concretizou a infração. A emissão de notas
fiscais inidôneas e a interposição de terceiros para iludir a realização de
pagamentos, além dos atos que materializam a infração (omissão), é ato que
exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando ensejo à qualificação da
multa de ofício, mesmo no caso de presunção legal de omissão. (Acórdão no 1201-
005.640, Rel. Cons. Gisele Barra Bossa, Red. Desig. Cons. Neudson Cavalcante
Albuquerque, Sessão de 17/11/2022)
Fl. 5174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
26
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO. A omissão de receitas dá ensejo à
qualificação da multa de ofício quando o contribuinte faz um esforço adicional
para ocultar a omissão do Fisco, praticando atos preparatórios para a omissão,
como uma simulação, praticando atos contemporâneos à omissão, como o
subfaturamento, ou praticando atos posteriores à infração, como a ocultação de
documentos ou registros contábeis. (Acórdão no 1201-002.724, Rel. Cons.
Neudson Cavalcante Albuquerque, Sessão de 20/02/2019)
53.
Neste caso, entendo que a Fiscalização não se desincumbiu do ônus probatório
quanto aos mencionados atos adicionais. A dedução indevida das despesas, embora tenha
ocorrido seguidamente e de forma contumaz, faz parte, a meu ver, da própria infração imputada
ao contribuinte, já apenada com a multa de ofício ordinária de 75%. Já os fatos mencionados na
denúncia do MPMG, embora graves, não foram submetidos ao contraditório judicial, não havendo
notícia nos autos a respeito da existência de sentença penal condenatória e nem aprofundamento
próprio pela Fiscalização para fins de se confirmar a sua ocorrência, uma vez que a autuação se
limitou à falta de comprovação dos serviços.
54.
É comum que, no âmbito dos serviços médicos, muitas vezes os diretores
responsáveis pelos hospitais mantenham pessoas jurídicas com atividade especializada, as quais
eventualmente são contratadas pela instituição para a realização de sua atividade. Por isso que o
fato de existir tal coincidência de sócios tão somente quanto a dois prestadores de serviços e sem
qualquer elemento adicional que indique direcionamento ilícito de recursos, não pode significar a
prática de fraude. Do mesmo modo a menção de serviços incompatíveis com o objeto de alguns
prestadores.
55.
Vale destacar que, por diversas vezes, votei para manter a qualificação da multa no
caso da utilização de notas fiscais ideologicamente falsas para documentar fictícia aquisição de
mercadorias ou prestação de serviços (cf. Acórdão no 1301-007.836, Sessão de 07/08/2025).
Porém, nestes casos o procedimento fiscal está lastreado em elementos que permitem atestar a
falsidade do documento fiscal, como a inexistência de fato das prestadoras ou vendedoras, com
eventual declaração de inaptidão do CNPJ, ou a sua mera interposição para que os pagamentos
retornem aos sócios ou sejam redirecionados a participantes do esquema fraudulento. Neste caso,
reforço: a glosa está baseada na falta de comprovação dos serviços documentos em notas fiscais.
Falta de comprovação do serviço, porém, não é o mesmo que a prova de que a Nota Fiscal é
ideologicamente falsa.
56.
Deste modo, entendo que a qualificação da multa deve ser cancelada, com a
aplicação da multa de ofício no seu patamar ordinário de 75%.

II.4. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA IMPUTADA COM FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN
57.
A Fiscalização imputou às pessoas físicas PAULO ROBERTO SALOMÃO (2011 a 2013) e
PAULO CESAR MONTEIRO (2013 e 2014) a responsabilidade tributária pelo cometimento das infrações
Fl. 5175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
27
fiscais, com fundamento no art. 135, III, do CTN, de acordo com os períodos em que seriam
administradores do contribuinte. O primeiro não apresentou Impugnação, tendo sido declarada a
definitividade de sua responsabilidade pela DRJ (fls. 4.865), e nem interpôs Recurso Voluntário.
58.
O responsável PAULO CESAR MONTEIRO, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário
questionando a imputação de responsabilidade tributária, pois não estariam comprovados os atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei. Sustentou também que teria assumido a
administração do contribuinte em novembro/2013, sendo ilegítima a sua responsabilização pelo
fato gerador ocorrido em 31/12/2013, pois até novembro não tinha qualquer atuação.
Subsidiariamente, afirmou que a responsabilidade não poderia ser aplicada quanto às multas e
sanções.
59.
Com efeito, a responsabilização de sócios e administradores pelo crédito tributário
está prevista no art. 135, III, do CTN, dependendo da comprovação da prática de atos “com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. Para aplicação do referido
dispositivo, não basta a indicação da circunstância que levou à falta de recolhimento do tributo e à
constatação da infração. É necessária a comprovação de ato específicos dos administradores que
comprovem os ilícitos praticados. Nesse sentido, o E. STJ firmou a seguinte tese vinculante no
REsp 1.101.728/SP (Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 11/03/2009):
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
60.
De igual forma, a Súmula no 430 do STJ prescreve que “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”. Assim, para a aplicação do art. 135, III, do CTN é fundamental avaliar se há prova dos
atos ilícitos que transbordem a falta de recolhimento do tributo, conforme já entendeu esta
Turma:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS A interpretação sistemática do CTN faz com que a
mera falta de recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto
o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que
instituem obrigações tributárias principais. A Autoridade Fiscal deve indicar de
forma objetiva as irregularidades supostamente praticadas, comprovar os atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto
e demonstrar o nexo causal entre as irregularidades e a obrigação tributária delas
decorrente. (Acórdão no 1301-006.253, Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Sessão de 13/12/2022)
61.
Como mencionado na análise da qualificação da multa de ofício, entendo que a
Fiscalização não demonstrou a prática de atos dolosos além daqueles que caracterizaram a
Fl. 5176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
28
infração, relativa à falta de comprovação dos serviços e glosa das despesas correspondentes.
Ausente tal demonstração, entendo que a responsabilidade imputada à pessoa física deve ser
cancelada.

III. Dispositivo
62.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Voluntários, rejeito as preliminares e lhes
dou provimento parcial, tão somente para cancelar a multa por falta de recolhimento das
estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, a qualificação da multa de ofício e a responsabilidade
tributária imputada a PAULO CESAR MONTEIRO.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, redator designado

1.
Com a devida vênia, irei discordar do voto do ilustre Relator quanto a três pontos
específicos, abaixo discriminados:
EXIGÊNCIA CUMULATIVA DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL
2.
O Relator votou por exonerar integralmente as multas isoladas por falta de
recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL. Neste ponto divergimos integralmente pelas
razões que seguem.
3.
Para o entendimento da razão de existir da multa isolada em comento, se deve
primeiro compreender a razão da existência do recolhimento de IRPJ/CSLL por estimativa. A forma
de recolhimento padrão de IRPJ/CSLL é através da apuração do lucro real trimestral. Mas o
contribuinte pode optar por fazer a sua apuração do lucro anualmente (conforme art. 2o da Lei
9.430/96). E se assim o fizer, este mesmo artigo prevê o pagamento mensal do IRPJ por
estimativa, como forma de antecipação do tributo a ser apurado no final do ano-calendário. Ao
mesmo tempo, o art. 28 da mesma Lei 9.430/96 cita que se aplica à CSLL as mesmas normas
aplicadas para o IRPJ.
4.
Então, há uma expectativa de entrada de recursos pelo Estado com o recolhimento
do tributo por estimativa. Por essa razão, então, há a imposição de multa isolada, caso não se
observe o dever do contribuinte de efetuar os recolhimentos por estimativa.
Fl. 5177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
29
5.
A Súmula CARF no 105 pacificou o entendimento sobre a concomitância entre a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e a multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ/CSLL:
Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
6.
Contudo, com a edição da Medida Provisória no 351/2007 em 22/01/2007,
posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL passou a ter novo regramento previsto no art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinquenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
7.
A alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 buscou adequar o dispositivo
face à jurisprudência então dominante no CARF, que resultou na Súmula CARF no 105. A forma
legislativa anterior dava margem a interpretação da existência de bis in idem, entendendo que a
"mesma" multa seria aplicada quando do lançamento de ofício do tributo.
8.
Assim, a Súmula CARF no 105 ficou restrita às multas isoladas relativas a períodos
anteriores à nova legislação, já que todos os Acórdãos Precedentes são referentes a multas
isoladas aplicadas com base na redação legal anterior às alterações referidas.
9.
Partindo para a nova configuração legal, se percebe que as multas isoladas e as em
conjunto com os tributos, como definidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, vinculam-se a
infrações de naturezas distintas. São, na verdade, duas as penalidades previstas no art. 44: uma,
exigida juntamente com o tributo faltante, nas hipóteses de “de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição”; outra, exigida de forma isolada, no
percentual de 50%, na hipótese da falta recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
Fl. 5178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
30
10.
Conclui-se, pois, que as multas são distintas e autônomas. Isso decorre, acima de
tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses de incidência e os consequentes
das normas punitivas. No IRPJ e na CSLL, se observa que os critérios material e temporal são
completamente distintos. O tributo não pago, decorrente da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996,
enquanto a estimativa não recolhida, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II do dispositivo antes citado.
11.
No caso do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, a quantificação toma por
base o tributo devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75%. No caso do inciso
II, letra “b”, do dispositivo antes citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em
função da receita bruta ou resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50%.
12.
Desta forma, são duas normas distintas e autônomas, que punem, em diferentes
graus, ilicitudes diversas, por razões diversas.
13.
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, entendo que as multas isoladas
devem ser mantidas, ainda que aplicadas em concomitância com as multas de ofício pela ausência
de recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da
constatação de se tratar de penalidades distintas, com origem em fatos geradores e períodos de
apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de cálculos diferenciadas. A legislação, em
nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em comento.
14.
Corroborando este entendimento, recente julgado da 1 a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Conselho julgou procedente a multa isolada em tela através do
Acórdão 9101-007.399 – CSRF/1a TURMA, de 13/08/2025, por voto de qualidade, estando assim
ementada no que interessa:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa
no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
15.
Pelo exposto, entendo que devem ser mantidas as multas isoladas lançadas
referentes à falta de recolhimento de estimativa de IRPJ e CSLL.

APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Fl. 5179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
31
16.
O Relator exonerou a qualificação da multa de ofício para todo o lançamento. No
entanto, divirjo sobre esta exoneração quando às despesas glosadas supostamente prestadas
pelas empresas Prime Medical Ltda e Integração Saúde Serviços Médicos Hospitalares Ltda.
17.
Sobre as despesas glosadas da Prime Medical Ltda (CNPJ 08.569.209/0001-82) a
Autoridade Fiscal relata (e-fls. 4626 a 4633):
a) Que consta contabilização de despesas na conta-contábil “5.1.01.07.010-
Consultoria Gestão Téc. Adm. Hospitalar” no período 01/2011 a 10/2011 junto à
Prime Medical Ltda no valor total de R$ 1.186.456,65. As notas fiscais
especificam “Serviços Médicos Plantões”, “Serviços Médicos Prestados” e
“Plantões Administrativos” de forma genérica, sem detalhar quais seriam os
prestadores dos serviços. O custo médio destas notas fiscais se mostrou muito
mais elevado que o custo médio de outras empresas que prestavam o mesmo
serviço de plantões médicos.
b) Que há também custos contabilizados na conta “4.1.01.06.006-Plantões
Médicos” cujo prestador foi a mesma Prime Medical Ltda no período 01/2011 a
12/2011, no valor total de R$ 72.400,00. As notas fiscais referentes a estes
custos possuem detalhamento dos médicos prestadores dos serviços e seus
valores médios se aproximam das médias de outras empresas que prestavam o
mesmo serviço (plantões médicos).
c) Que, intimada, a fiscalizada informou não possuir contratos com a Prime
Medical Ltda nem documentos que comprovem a materialidade dos serviços
prestados relativos aos períodos que houve escrituração das despesas.
d) Que a Prime Medical Ltda foi diligenciada e intimada a apresentar contratos
com a fiscalizada, informando que o contrato era somente verbal. Informou
também que os serviços prestados eram de plantões médicos, mas que quem
poderia fornecer documentos que comprovassem a execução dos serviços era a
fiscalizada. Que não havia como apresentar os livros fiscais e contábeis próprios.
e) Que Antônio Daud, Paulo Roberto Salomão e Valdevino Casarotti eram sócios
administradores da empresa Prime Medical Ltda no período dos supostos
serviços prestados contabilizados como despesas. Ao mesmo tempo, Antônio
Daud era Presidente do Conselho de Administração da fiscalizada, Paulo
Roberto Salomão era Diretor Administrativo e Financeiro da mesma, assim
como Valdevino Casarotti era Diretor Técnico. Ou seja, “coincidentemente no
período compreendido entre janeiro e novembro de 2011, quando foram
escrituradas as despesas sob análise, as pessoas físicas Antônio Daud, Paulo
Roberto Salomão e Valdevino Casarotti, as quais detinham o poder decisório
acerca da contratação de serviços de terceiros, bem como de proceder aos
respectivos pagamentos, além de estarem investidos em cargos de
Fl. 5180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
32
administração no Hospital Santa Catarina SA, integravam o quadro societário da
Prime Medical Ltda., na condição de sócios administradores.”
18.
Frente a realidade posta, a Autoridade Fiscal glosou as supostas despesas prestadas
pela Prime Medical Ltda escrituradas na conta “5.1.01.07.010-Consultoria Gestão Téc. Adm.
Hospitalar” no valor total de R$ 1.186.456,65.
19.
Já sobre as despesas escrituras como serviços prestados pela Integração Saúde
Serviços Médicos Hospitalares Ltda (CNPJ 14.482.802/0001-90), assim se pronunciou a Autoridade
Fiscal (e-fls. 4633 a 4651):
a) Que consta contabilização de despesas na conta-contábil “5.1.01.07.010-
Consultoria Gestão Téc. Adm. Hospitalar” no período 11/2011 a 12/2014 junto à
Integração Saúde Serviços Médicos Hospitalares Ltda no valor total de R$
8.206.891,91.
b) Que, intimada, a fiscalizada apresentou contrato entre as partes de “Prestação
de Serviços de Consultoria e Gestão Administrativa Hospitalar” celebrado em
01/11/2011. Contudo, não apresentou qualquer elemento ou documento que
comprovasse a efetividade e materialidade dos supostos serviços prestados.
c) Que no contrato pactuado entre as partes consta que o objeto do serviço
prestado seria “prestação de consultoria administrativa de gestão hospitalar”
com pagamento mensal de R$ 250.000,00 e com produção de “relatório mensal
constando os resultados técnicos e estatísticos da consultoria”. Intimada a
apresentar tais relatórios, a fiscalizada disse não os possuir.
d) Que a Integração Saúde Serviços Médicos Hospitalares Ltda foi diligenciada a
apresentar os relatórios previstos em contrato, informando também não os
possuir. Esta somente se pronunciou no sentido de que contratou o empresário
individual Alex dos Santos Lima (sem apresentar contrato), apresentando
relatórios produzidos por este para os meses 04/2014 a 06/2014 sobre análise
dos departamentos da fiscalizada. Por este serviço constam 3 pagamentos a
“Alex dos Santos Lima – ME”, cada um de R$ 12.000,00, valor irrisório frente ao
suposto serviço prestado pela Integração Saúde Serviços Médicos Hospitalares
Ltda, que era da ordem R$ 250.000,00 por mês. Para outros dois prestadores
que a diligenciada informou ter tomado serviços para o contrato com a
fiscalizada, não consta contabilização. Em resumo, não há nenhum documento
que demonstre qualquer prestação de serviço para os anos de 2011 a 2013. E,
para o ano de 2014, apesar de ter recebido valores da ordem de R$
2.750.000,00 da fiscalizada, a Integração Saúde Serviços Médicos Hospitalares
Ltda apresentou documentos referentes a contratação de terceiro para prestar
tais serviços no valor de R$ 52.000,00, absolutamente incompatível e que
contraria a lógica do mercado.
Fl. 5181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
33
e) Que as escritas contábeis e fiscais da Integração Saúde Serviços Médicos
Hospitalares Ltda demonstram que a empresa praticamente não tinha
custos/despesas da atividade no período de 2011 a 2014, registrando lucro de
quase toda receita líquida, excluída de mútuos realizados com e para sócios.
Isso denotaria a falta de prestação de serviço efetiva.
f) Que Valter José Von Kruger Sobrinho, Emílio Carlos de Oliveira, Carlos Alberto
Salomão e Paulo Roberto Salomão foram sócios da Integração Saúde Serviços
Médicos Hospitalares Ltda desde sua fundação (19/10/2011) até 07/11/2013.
Em 2010 os quatro sócios, à época, da Integração Saúde Serviços Médicos
Hospitalares Ltda adquiriram ações da fiscalizada da ordem de R$ 5.558.383,00,
sendo integralizadas na Integração Saúde Serviços Médicos Hospitalares Ltda.
g) Que, ao mesmo tempo, Paulo Roberto Salomão foi Diretor Administrativo e
Financeiro da fiscalizada no período 01/04/2010 a 31/03/2013. Em Assembleia
realizada em 26/04/2013, Paulo Roberto Salomão foi eleito para o cargo de
Diretor Presidente da fiscalizada, tendo Emílio Carlos de Oliveira como Diretor
de Operações.
h) Que em 07/11/2013 a Integração Saúde Serviços Médicos Hospitalares Ltda
teve suas cotas transferidas para Paulo Cesar Monteiro e Maria Carrias
Monteiro.
i) Que em 18/11/2013, Paulo Roberto Salomão e Emílio Carlos de Oliveira
renunciam a seus cargos na fiscalizada, sendo eleito para Diretor Presidente o
Sr. Paulo Cesar Monteiro. Exatamente a mesma pessoa que adquiriu a
Integração Saúde Serviços Médicos Hospitalares Ltda na mesma época.
20.
Frente a realidade posta, a Autoridade Fiscal glosou as supostas despesas prestadas
pela Integração Saúde Serviços Médicos Hospitalares Ltda escrituradas na conta “5.1.01.07.010-
Consultoria Gestão Téc. Adm. Hospitalar” no valor total de R$ 8.206.891,91 por falta de
comprovação da necessidade das despesas à atividade da empresa.
21.
Considerando, então, todas as constatações que vieram à luz com a lavra do
Relatório Fiscal, é clara a demonstração de fraude na prática de geração de despesas sem a
correspondente prestação de serviços na contratação das empresas Prime Medical Ltda e
Integração Saúde Serviços Médicos Hospitalares Ltda pela fiscalizada. A ação dolosa se dá quando
os sócios das empresas envolvidas, em cada período, são coincidentes com o quadro diretivo da
fiscalizada, o que denota a liberalidade e poder decisório nas mãos das mesmas pessoas nos dois
polos (contratante e contratados).
22.
Desta forma, para as despesas glosadas referentes aos supostos prestadores Prime
Medical Ltda e Integração Saúde Serviços Médicos Hospitalares Ltda deve ser mantida a
qualificação da multa de ofício, nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, combinado com o
art. 72 da Lei no 4.502/64.
Fl. 5182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
34
23.
No entanto, o art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterada pelo art. 8o da Lei no
14.689/2023, reduzindo o percentual da multa qualificada para 100%. Resta aplicável, no caso, a
retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do art. 106 do CTN.
24.
Pelo exposto, entendo que deve ser mantida a qualificação da multa de ofício sobre
as despesas glosadas referentes aos supostos prestadores Prime Medical Ltda e Integração Saúde
Serviços Médicos Hospitalares Ltda, reduzindo-as para 100% nos termos do inc. VI do § 1o do art.
44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, conforme
preconiza a alínea c do inciso II do art. 106 do CTN.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA IMPUTADA COM FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN
25.
Dos responsáveis solidários imputados pela Autoridade Fiscal, somente Paulo Cesar
Monteiro (2013 e 2014) interpôs Recurso Voluntário. Nas palavras do Relator, este questionou “a
imputação de responsabilidade tributária, pois não estariam comprovados os atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei. Sustentou também que teria assumido a administração do
contribuinte em novembro/2013, sendo ilegítima a sua responsabilização pelo fato gerador
ocorrido em 31/12/2013, pois até novembro não tinha qualquer atuação. Subsidiariamente,
afirmou que a responsabilidade não poderia ser aplicada quanto às multas e sanções”.
26.
O Relator cancelou a responsabilidade tributária atribuída a Paulo Cesar Monteiro
por entender ausente a demonstração de prática de atos dolosos além daqueles que
caracterizaram a infração. Neste ponto também divirjo do relator.
27.
Como bem frisado no item anterior, que versou sobre a qualificação da multa, Paulo
Cesar Monteiro adquiriu, em 07/11/2013, a Integração Saúde Serviços Médicos Hospitalares Ltda
em conjunto com Maria Carrias Monteiro, sendo Paulo Cesar Monteiro sócio administrador.
28.
Em período próximo, em 18/11/2013, Paulo Cesar Monteiro é eleito Diretor-
presidente da fiscalizada.
29.
Ou seja, ele passou a estar no comando diretivo das duas empresas (a fiscalizada e a
Integração Saúde Serviços Médicos Hospitalares Ltda), praticando atos dolosos e fraudulentos que
resultaram na geração de despesas sem a correspondente prestação de serviços.
30.
Neste sentido, a Autoridade Fiscal relatou as razões da responsabilização:
No caso sob análise, a responsabilidade pelos créditos tributários constituídos na
presente ação fiscal, nos termos do art. 135, inciso III, retro, é imputável aos
integrantes de cargos de direção do Hospital Santa Catarina SA, à época do
cometimento das infrações, cujas atribuições, nos termos definidos pelo Estatuto
Social, estavam diretamente relacionadas aos atos praticados com infração à
legislação tributária.
(...)
Fl. 5183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
35
Nos termos da Ata da 46a Assembleia Geral Extraordinária realizada em
18/11/2013, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em
27/11/2013, procedeu-se à eleição da Diretoria Executiva em função da renúncia,
em 05/11/2013, do Diretor Presidente, Paulo Roberto Salomão, e do Diretor de
Operações, sendo eleito e empossado no cargo de Diretor Presidente, Paulo César
Monteiro, permanecendo no cargo até 11/06/2015, data em que procedeu-se à
eleição de novo Diretor Presidente, conforme Ata da 49a Assembleia Geral
Extraordinária Realizada em 11/06/2015, e registrada na Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais em 09/09/2015.
(...)
Já a responsabilidade pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com infração de lei, constituídos na presente
auditoria fiscal, cujos fatos geradores ocorreram no período compreendido entre
novembro de 2013 e dezembro de 2014, é imputável à pessoa física Paulo César
Monteiro, CPF 354.284.497-72.
Por outro lado, cumpre observar que no ano-calendário 2013 o sujeito passivo
procedeu à apuração anual do Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, conforme opção manifesta na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica-DIPJ, ano-
calendário 2013.
Tendo em vista que o fato gerador dos tributos em questão consiste no conjunto
de fatos ocorridos e globalmente considerados no período compreendido entre os
meses de janeiro a dezembro e se completa em 31/12/2013, e que tanto Paulo
Roberto Salomão e Paulo César Monteiro, no ano de 2013, estavam investidos em
cargo de administração do Hospital Santa Catarina SA, cujas atribuições eram
diretamente relacionadas aos atos praticados com infração à legislação tributária,
a responsabilidade pelo crédito tributário decorrente das infrações constatadas
na apuração anual dos tributos, cujo fato gerador ocorreu até 31 de dezembro de
2013, é imputável a ambas as pessoas físicas.
31.
Como se vê no caso em tela, Paulo César Monteiro passou a ser Diretor Presidente
da fiscalizada em 18/11/2013, cuja Ata da Assembleia foi registrada na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais em 27/11/2013. Atos praticados, a partir de então, com infração à lei (que é o
caso, onde se identificou fraude praticada com participação do responsável) e a estatutos (que
também é o caso) torna Paulo César Monteiro responsável solidário do lançamento em questão
com base no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
32.
E não há que se alegar que Paulo César Monteiro não deve ser responsabilizado por
tributo referente a 31/12/2013. Afinal, nesta data, ele era o Diretor-Presidente da entidade e
sócio da principal empresa partícipe do esquema fraudulento (Integração Saúde Serviços Médicos
Hospitalares Ltda). Os atos praticados foram contínuos, não se interrompendo a partir da sua
assunção ao comando das duas empresas.
Fl. 5184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720145/2016-82
36
33.
Da mesma sorte, não se vê razões de a responsabilidade solidária não ser aplicada a
multas e sansões. A responsabilidade tributária, prevista no art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional, é atribuída a todo crédito tributário lançado, não havendo previsão legal para
afastamento sobre a multa e outras sanções.
34.
Pelo exposto, entendo que deve ser mantida a responsabilidade tributária solidária
de Paulo César Monteiro, com base do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, conforme
consta no lançamento.

DISPOSITIVO
35.
Diante do exposto, divirjo do relator sobre os seguintes pontos:
a) Mantenho as multas isoladas lançadas referentes à falta de recolhimento de
estimativa de IRPJ e CSLL.
b) Mantenho a qualificação da multa de ofício sobre as despesas glosadas
referentes aos supostos prestadores Prime Medical Ltda e Integração Saúde
Serviços Médicos Hospitalares Ltda, reduzindo-as para 100% nos termos do inc.
VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o
da Lei no 14.689, de 2023, conforme preconiza a alínea c do inciso II do art. 106
do CTN.
c) Mantenho a responsabilidade tributária solidária de Paulo César Monteiro, com
base do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, conforme consta no
lançamento.
36.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 5185
DF CARF MF
Original